Tribunal: TJSP
Processo: 0039756-85.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Sentença de procedência. Insurgência recursal da ré. Arguição de nulidade na intimação para apresentação de contestação após decidida a exceção de incompetência. Inocorrência. Pluralidade de advogados. Publicação realizada devidamente em nome de dois dos patronos constituídos pela parte, inexistindo pedido expresso para intimação de advogado específico.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Sentença de procedência. Insurgência recursal da ré. Arguição de nulidade na intimação para apresentação de contestação após decidida a exceção de incompetência. Inocorrência. Pluralidade de advogados. Publicação realizada devidamente em nome de dois dos patronos constituídos pela parte, inexistindo pedido expresso para intimação de advogado específico. Precedentes. Reconhecimento dos efeitos da revelia, pela falta de apresentação de contestação oportuna. Contrato de intermediação escrito. Inexistência de exclusividade. Peculiaridade do caso concreto. Intermediação eficaz que se pode concluir tenha sido alcançada pela autora. Elementos dos autos e falta de argumentação específica por parte da ré a corroborarem a existência de nexo de causalidade direto e imediato entre a alienação e a intermediação levada a efeito pela autora. Subsequente atuação de outros corretores sequer indicada especificamente, muito menos demonstrada. Inteligência do art. 725 do CC. Percentual da comissão reduzido para 4%, nos termos do contrato celebrado entre as partes. Termo inicial da correção monetária a contar de cada pagamento realizado parceladamente conforme pactuado entre as partes. Sentença parcialmente reformada, observada a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0039756-85.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DURATEX
S/A, é apelado QUATRO B ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039756-85.2015.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 7425
Apelação no 0039756-85.2015.8.26.0100
Apelante: Duratex S.A.
Apelada: Quatro B Assessoria Imobiliária Ltda.
Comarca: São Paulo 35a Vara Cível Central
Juiz: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
Sentença de procedência. Insurgência recursal da ré.
Arguição de nulidade na intimação para apresentação de
contestação após decidida a exceção de incompetência.
Inocorrência.
Pluralidade
de
advogados.
Publicação
realizada devidamente em nome de dois dos patronos
constituídos pela parte, inexistindo pedido expresso para
intimação
de
advogado
específico.
Precedentes.
Reconhecimento dos efeitos da revelia, pela falta de
apresentação de contestação oportuna. Contrato de
intermediação escrito. Inexistência de exclusividade.
Peculiaridade do caso concreto. Intermediação eficaz que
se pode concluir tenha sido alcançada pela autora.
Elementos dos autos e falta de argumentação específica
por parte da ré a corroborarem a existência de nexo de
causalidade direto e imediato entre a alienação e a
intermediação levada a efeito pela autora. Subsequente
atuação
de
outros
corretores
sequer
indicada
especificamente, muito menos demonstrada. Inteligência
do art. 725 do CC. Percentual da comissão reduzido para
4%, nos termos do contrato celebrado entre as partes.
Termo inicial da correção monetária a contar de cada
pagamento realizado parceladamente conforme pactuado
entre as partes. Sentença parcialmente reformada,
observada
a
distribuição
proporcional
dos
ônus
sucumbenciais.

Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 236/237, de relatório adotado,
julgou procedente o pedido deduzido por Quatro B Assessoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039756-85.2015.8.26.0100 -Voto no
3
Imobiliária Ltda. em face de Duratex S.A., condenando-a ao pagamento
da quantia de R$ 480.000,00, com correção monetária desde 08.10.10,
data da celebração dos contratos de venda e compra, juros de mora de
1% ao mês, desde a citação, sem prejuízo da imputação à ré dos ônus
sucumbenciais, verba honorária arbitrada em R$ 5.000,00.
Aclaratórios opostos pela ré a fls. 285/294, rejeitados
(fls. 295).
Inconformada, apela a ré (fls. 304/311), no escopo de
lograr a reforma da r. sentença monocrática, batendo-se,
preliminarmente, pela nulidade de sua intimação sobre a reabertura do
prazo para contestação. Argumenta pelo equivocado cadastro dos
nomes dos advogados pela Serventia, tendo em conta que o correto
seria o cadastramento dos nomes listados na procuração de fls. 06 dos
autos em apenso, cujos advogados receberam poderes específicos para
atuação neste feito, dentre os quais estava o nome do patrono
signatário da exceção de incompetência. No mérito, em suma, aduz que
a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial não implica no
julgamento de procedência da demanda. Malgrado a tese da parte
autora, argumenta que o contrato celebrado entre as partes delimitou a
hipótese de aquisição do imóvel às propostas remetidas por escrito,
porém, a proposta formal referente ao negócio em questão jamais foi
enviada nesses moldes. Ressalta, ainda, não constar ressalva de
exclusividade na autorização para corretagem, reservando a ré o direito
de venda do imóvel a qualquer interessado, direta ou mediante a
atuação de outros corretores. Invoca o artigo 725 do Código Civil,
argumentando que as iniciativas da autora não resultaram em proposta
escrita pela compradora. Ademais, diz que os precedentes apresentados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039756-85.2015.8.26.0100 -Voto no
4
pela autora tratam de situações fáticas distintas, inaplicáveis aos autos.
Obtempera, ainda, pela condenação em valor superior ao pretendido na
exordial, porquanto postulada a quantia de R$ 320.000,00, equivalente
a 4% do valor do negócio jurídico. Aponta que a correção monetária
deve incidir desde o valor pago a cada mês, nos termos da cláusula
contratual prevista a fls. 134 (“No caso de aceitação de pagamento parcelado
do preço, a comissão será paga proporcionalmente ao recebimento da respectiva
parcela, após a efetivação do pagamento de cada uma delas”). Pugna pelo
provimento do recurso para ver declarada a nulidade da r. sentença, ou
julgar improcedente o pedido. Subsidiariamente, requer a readequação
da comissão de corretagem para 4% do valor da venda e atualização
monetária mês a mês, segundo as parcelas previstas nos contratos de
compra e venda.
O recurso foi regularmente processado (fls. 93), com
contrariedade da autora-apelada a fls. 324/331, salientando a regular
intimação da ré, eis que não requerida expressamente a intimação
exclusiva em nome de advogado específico. Assevera, ainda, pela
existência de prova farta indicando a aproximação da ré e compradora,
evidenciando a intermediação, a despeito da celebração do negócio
jurídico de forma escusa, no nítido escopo de eximir-se do pagamento
da comissão de corretagem. Quanto ao valor da condenação, ressalta
inobservância da ré quanto à decisão, datada de 27.10.2015, contra a
qual não foi interposto recurso e, portanto, preclusa, determinando a
correção do valor da causa para R$ 480.000,00.
Houve manifestação de oposição ao julgamento virtual
por parte da ré (fls. 336).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039756-85.2015.8.26.0100 -Voto no
5
Recurso
parcialmente
fundado,
ressalvado
o
entendimento do MM. Juízo a quo.
De proêmio, é de se afastar a apontada nulidade da
intimação para apresentação de defesa.
Segundo entendimento iterativo da jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça, havendo pluralidade de advogados
habilitados, a intimação feita no nome de um deles não acarreta
nulidade se não houver pedido de intimação em nome de advogado
específico (Precedentes: AgInt no AREsp. 1.051.395/RN, Rel. Min.
MARCO BUZZI, DJe 2.3.2018; AgRg nos EDcl no REsp. 1.575.234/RJ,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.5.2016).
No caso, as decisões de fls. 231 e 234 - determinando a
reabertura do prazo para contestação - foram regularmente publicadas em
nome dos Drs. Luiz Carlos Crichi e Nelson de Azevedo (fls. 233 e 235),
inexistindo nos autos pedido de intimação de advogado específico.
Demais disso, consta tanto na procuração quanto no respectivo
substabelecimento que “os outorgados poderão agir em conjunto ou
separadamente” (fls. 06 e 07 do apenso da exceção de incompetência).
Assim, atingido o escopo da intimação, não se vislumbra
qualquer nulidade, de modo que efetivamente caracterizada a
contumácia da ré, mercê da não apresentação de contestação
tempestiva, dando azo à presunção de veracidade das alegações de fato
formuladas pela autora, não controvertidas em tempo oportuno, a teor
do preceito gizado pelo art. 344 do CPC, notadamente porque, como se
verá, o suporte fático da pretensão deduzida é verossímil e vem
corroborado pela prova documental carreada aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039756-85.2015.8.26.0100 -Voto no
6
Sem embargo, de se anotar que a revelia da ré não impõe
a inexorável e automática conclusão de procedência da demanda.
Afinal, da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor na
inicial, não necessariamente decorrem as consequências jurídicas
pretendidas.
Feitas tais considerações preliminares, passa-se à análise
do mérito da insurgência recursal.
Cuida-se de ação de cobrança de comissão de corretagem.
Narra a exordial que, na qualidade de prestadora de
serviços imobiliários, a autora foi autorizada pela ré a oferecer à venda
imóvel de sua propriedade localizado na rua Dr. Maurício Cardoso, n.
148, cidade de Gravataí/RS. Neste contexto, diz ter apresentado o
imóvel à empresa Magazine Incorporação, integrante do Grupo
Econômico Magazine Luiza, conforme protocolos de entrega de
documentos e de entrega de oferta de venda datados de 30.10.2009 e
26.02.2010 (fls. 37 e seguintes), incluindo a confecção de material e
prospecção da área e oferta de venda às suas expensas. Posteriormente,
diz ter tomado conhecimento da concretização da venda pelo valor de
R$ 8.000.000,00, sem o devido pagamento da contraprestação pelo
serviço prestado. Pede a condenação da ré ao pagamento de comissão
de corretagem em valor a ser apurado em sentença (fls. 02/11).
Atribuiu à causa o valor de R$ 320.000,00.
Decisão de fls. 145 determinou a retificação do valor da
causa, considerando o valor do negócio e o valor pretendido a título de
corretagem,
em
conformidade
com
notificação
extrajudicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039756-85.2015.8.26.0100 -Voto no
7
encaminhada à ré (6% - fls. 126), totalizando a quantia de R$
480.000,00.
Devidamente citada, a ré apresentou exceção de
incompetência, oportunidade em que a ação, originalmente proposta
perante o E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Comarca de
Gravataí, foi redistribuída a esta Corte Bandeirante. Porém, não foi
apresentada contestação pela ré, mesmo após a concessão de prazo
suplementar de 15 dias (fls. 231), por decisão devidamente publicada
em nome de dois de seus patronos constituídos, conforme supramencionado.
A r. sentença hostilizada (fls. 236/237) aplicou os efeitos
da revelia em desfavor da ré e julgou procedente o pedido, condenando-
a ao pagamento da quantia de R$ 480.000,00, com correção monetária
desde 08.10.10, data da celebração dos contratos de compra e venda, e
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Pois bem.
Não se controverte nos autos o contato mantido entre as
partes, tendo por objeto a contratação dos serviços da autora em
referência à intermediação imobiliária, com vistas à alienação de imóvel
de propriedade da ré (localizado à Rua Dr. Maurício Cardoso, n. 148,
esquina com a Avenida Centenário, Bairro Várzea, Gravataí) à
compradora Magazine Incorporação.
A controvérsia gravita, então, em torno da efetiva
consecução do resultado útil da intermediação contratada e, em sendo
vencida tal questão, quanto ao percentual ajustado a título de comissão
de corretagem, bem assim o termo inicial da correção monetária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039756-85.2015.8.26.0100 -Voto no
8
Nestes termos delimitadas as controvérsias devolvidas a
este Tribunal, impende ter presente que a essência da obrigação
contratual acometida ao corretor de imóveis reside na atividade de
intermediação, na promoção do encontro entre a oferta e a demanda, na
busca de aproximação de interessados com vistas à consecução de um
ou mais negócios de interesse do comitente, assim qualificado o
tomador dos serviços de intermediação.
Traduz-se assim, o contrato de corretagem, em obrigação
de fazer, desenvolvida mediante esforços empregados com vistas à
convergência de interesses opostos ou mesmo coincidentes, conforme
obtempera MARIA HELENA DINIZ1.
Para que a interferência de uma pessoa em negócios de
outrem se qualifique como mediação, conforme autorizado magistério
de ANTONIO CARVALHO NETO2, são necessários os seguintes
requisitos: a) cometimento a uma pessoa de conseguir interessado para
certo negócio; b) aproximação feita pelo corretor, entre o terceiro e o
comitente; c) conclusão do negócio entre o comitente e o terceiro, graças
à atividade do corretor.
Dúvida não pode restar, pois, quanto a traduzir, o
contrato de corretagem ou mediação, obrigação de resultado, posto não se
resumir, o conteúdo da obrigação contratual, à aproximação das partes,
com vistas à consecução de negócios de interesse do comitente. Exige-
se mais, é dizer, a efetiva obtenção do encontro de vontades necessário à
conclusão do negócio, ainda que este não se ultime por circunstâncias
alheias à atuação do corretor.
1 DINIZ, Maria Helena. “Tratado Teórico e Prático dos Contratos”, 3o volume, Editora Saraiva,
5a Ed., São Paulo, 2003, p. 380.
2 CARVALHO NETO, Antonio. “Contrato de Mediação”, Editora Saraiva, São Paulo, 1956, p.
18.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039756-85.2015.8.26.0100 -Voto no
9
Sob outro vértice, é bem de ver não serem raros os
julgados em que se vê pronunciada como indevida a comissão da
corretagem ao equivocado pressuposto de não haver sido atingido o
resultado útil almejado, porquanto não formalizado o negócio
pretendido.
Na feliz síntese de CLÁUDIO LUIZ BUENO DE GODOY3,
“a dificuldade esteve e está em identificar quando a aproximação, conteúdo de
sua prestação, se revela útil e proveitosa”.
A propósito, obtempera: “Decerto que quando o negócio
principal, por mediação do corretor tiver sido consumado, normal e
definitivamente, a aproximação haverá alcançado resultado útil4. Ocorre, e aí a
discussão, que, para muitos, apenas nesse caso o resultado da corretagem terá se
produzido de forma eficiente. Ou seja, a comissão somente será devida se o
negócio principal se tiver formalizado, portanto, quando traduzido o consenso
obtido com o trabalho útil do corretor pelo aperfeiçoamento regular e, conforme
o caso, formal do negócio por ele intermediado”5.
E acrescenta: “Já para uma posição mais liberal, o resultado
útil da corretagem está na contribuição do corretor à obtenção de um consenso
das partes por ele aproximadas, porém levado mesmo que não a um documento
suficiente para o aperfeiçoamento do negócio intermediado, suficiente à
respectiva exigência. Assim, por exemplo, na corretagem imobiliária, ter-se-á
evidenciado o proveito da aproximação sempre que as partes tiverem firmado, se
não a escritura de venda e compra, uma promessa ou, simplesmente, um recibo
3 BUENO DE GODOY, Cláudio Luiz. “Código Civil Comentado”, coordenador Ministro
CEZAR PELUSO, Editora Manole, 1a ed., 2007, p. 587.
4 Ressalva-se aqui, tão somente, a hipótese de invalidação superveniente do negócio
intermediado, objeto de considerações no parágrafo precedente.
5 Deste sentir, com a devida vênia, o equivocado entendimento esposado no AgRg no Ag no
719.434-RS, rel. MIN. FELIPE SALOMÃO, j. 02.04.2009, não provido, reportando-se aos
seguintes paradigmas: AgRg no Ag no 867.805/SP, rel. MIN. HUMBERTO GOMES DE
BARROS, DJ 31.10.2007 e REsp. no 753.566-RJ, rel. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJ 05.03.2007.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039756-85.2015.8.26.0100 -Voto no
10
de sinal ou equivalente”6.
Nem uma nem a outra linhas de pensamento, com a
devida vênia, encontram respaldo na atual dicção do art. 725 do Código
Civil de 2002.
A bem da verdade, antes mesmo do advento do novo
Código Civil, a doutrina registrava entendimento no sentido de ter
o corretor direito à remuneração, desde que o negócio se conclua
entre o comitente e o terceiro, posicionamento assumido, entre
outros, por ANTÔNIO CARVALHO NETO7, de cujo magistério se extrai a
seguinte passagem: “Exigir, como fazem muitos autores, que o direito do
corretor à corretagem, nasça após a realização de solenidades preestabelecidas
em lei, para o contrato objetivado, é pretender sobrepor o acessório ao
principal”8 (destaque nosso).
Tanto mais se impõe exegese de tal ordem à luz do art.
725 do Código Civil de 2002, segundo o qual devida a comissão a
despeito de o negócio intermediado não se ter efetivado em virtude do
arrependimento das partes, circunstância a evidenciar a clara opção
legislativa por reputar alcançado o objetivo da intermediação, pela
tão só aproximação eficaz das partes, como tal caracterizada pelo
afastamento dos obstáculos à consecução do consenso dos
interessados, na feliz expressão de GUSTAVO TEPEDINO9, assim
alcançado, ainda quando não materializado em algum documento que o
6 No âmbito do E. STJ confira-se: REsp. 23.517-SP, MIN. DIAS TRINDADE, j. 10.08.92;
AgREsp. no 323971-RJ, rel. MIN. RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR, j. 11.12.2001.
7 Ob. cit., p. 129.
8 Ob. cit., p. 130.
9 TEPEDINO, Gustavo. “Questões controvertidas sobre o contrato de corretagem”. In Temas
de Direito Civil. Editora Renovar, 3a ed., 2004, p. 144.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039756-85.2015.8.26.0100 -Voto no
11
exteriorize10.
No caso em testilha, malgrado a falta de contrato escrito,
é possível extrair tenha sido a atuação da autora o fator determinante da
convergência de vontades que culminou com a conclusão do negócio. Em
primeiro, porque incontroversa a participação da autora na oferta do
imóvel em questão especificamente à compradora, fato ainda mais
evidenciado pelo email de fls. 93, datado de 26.02.2010, não
impugnado especificamente, segundo o qual a autora iniciou “tratativas
com o pessoal do Magazine Luiza, que buscava outros locais em Gravataí e, após
contato conosco, manifestou forte interesse pela área da Duratex” (fls. 93).
Outro ponto que merece destaque é a apresentação à compradora de
farto material elaborado, contendo projeto e perspectiva para
implantação no local, datados de 30.10.2009 e 26.02.2010 (fls. 37 e
seguintes), conforme descrição em e-mail de fls. 116 e 118, tendo sido
celebrados os contratos de compra e venda em 08.06.2010 (fls. 24 e
34), ou seja, poucos meses após o início da aproximação. Em segundo,
porque a despeito da falta de previsão de exclusividade em favor da
autora no documento de fls. 134, não há nos autos notícia sobre a
concretização do negócio por intermédio de outra corretora, nem
mesmo no contrato de compra e venda de fls. 16/24 e 26/34. Neste
contexto, observa-se a falta de contestação por parte da ré, saltando
aos olhos que, nem mesmo em razões de apelação esclareceu sobre o
tema, limitando-se a argumentar, na essência, pela falta de
“apresentação de proposta escrita pela compradora” (fls. 309). Daí indaga-se o
motivo pelo qual nem mesmo em razões de apelação a ré informou,
10 Evidentemente, à falta de instrumentalização do consenso das partes, por força da
aproximação eficaz levada a efeito pelo corretor, a comprovação dos fatos constitutivos da
pretensão ao recebimento da comissão restará sobremodo dificultada, o que não se confunde
em absoluto com o direito material em si, a tanto pertinente, em decorrência do reconhecimento
do integral cumprimento do mister confiado ao profissional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039756-85.2015.8.26.0100 -Voto no
12
muito menos comprovou, de que forma concretizado o negócio jurídico,
tudo levando a crer tratar-se mesmo de fruto do trabalho de
intermediação eficaz da autora.
Assim, não se ignora o seguinte trecho da autorização
visando à venda do imóvel concedida em favor da autora: “esclarecemos
que somente serão consideradas para aquisição do imóvel em referência as
propostas que nos sejam remetidas por escrito, devidamente firmadas pelo
proponente e por V. Sas., com as condições financeiras da oferta” (fls. 134).
Porém, a exigência nele identificada, de caráter estritamente formal,
não pode prevalecer diante do farto conjunto probatório existente nos
autos, a corroborar os efeitos da revelia incorrida pela ré. Afinal, não se
pode sobrepor a forma à substância dos negócios jurídicos, o que na
hipótese representaria suma injustiça, prestigiando o artifício malicioso
da ré em detrimento do esforço de aproximação eficaz sobejamente
demonstrado pela autora, a deflagrar o direito à comissão de
corretagem.
Daí concluir-se, ao menos no contexto do conjunto
probatório desenvolvido, ter logrado a autora demonstrar que, da
intermediação a seu cargo, na busca de vender o imóvel da ré, tenha
efetivamente logrado vencer os obstáculos respectivos, no sentido de
conduzir à confluência de vontades que culminou com a celebração do
negócio de venda e compra.
Noutro giro, merece agasalho a tese da ré quanto ao
percentual aplicado para fins de cálculo da comissão devida em favor
da autora.
No âmbito da corretagem imobiliária, foco específico dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039756-85.2015.8.26.0100 -Voto no
13
autos, reza o art. 17, inciso IV da Lei no 6.530/78 competir aos
Conselhos Regionais homologar, obedecidas as peculiaridades locais,
tabelas de preços de serviços de corretagem para uso dos inscritos,
elaboradas e aprovadas pelos sindicatos respectivos.
A praxe deste específico campo de atuação da mediação
gira em torno de 6% do valor do imóvel, em se tratando de venda e
compra, malgrado se imponha anotar a prevalência do consenso,
sendo de bom tom forrar-se o comitente com a contratação por escrito,
aliás, imposta por preceito ético ao corretor11.
Na especificidade do caso concreto, conforme se observa
no contrato apresentado pela própria autora (vide fls.
134),
convencionaram as partes, expressamente, como lhes era mesmo dado
fazer, a “comissão de até 4%”, não sendo por menos que nestes precisos
moldes foi implicitamente deduzido o pedido na inicial, mercê da
atribuição de valor a causa da ordem de R$ 320.000,00 (fls. 10),
ressalvado o entendimento do Digno Magistrado, o qual se pautou em
notificação extrajudicial de fls. 126, pleiteando comissão em 6%. A
diretriz da força obrigatória do contrato deve prevalecer, limitando-se
assim a 4% sobre o valor do negócio a comissão devida à autora.
Por fim, e por idênticas razões, fundadas na força
obrigatória do contrato entabulado entre as partes, igualmente assiste
razão à ré no que tange à atualização monetária da comissão de
corretagem devida à autora, a incidir, por força do quanto
expressamente pactuado - “No caso de aceitação de pagamento parcelado do
preço, a comissão será paga proporcionalmente ao recebimento da respectiva
parcela, após a efetivamente do pagamento de cada uma delas” (fls. 134) -, a
11 Confira-se o art. 4o, inciso IX do referido Código de Ética Profissional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039756-85.2015.8.26.0100 -Voto no
14
partir de cada pagamento efetuado pela compradora do imóvel,
considerando o parcelamento ajustado.
À guisa de conclusão, reforma-se parcialmente a r.
sentença hostilizada apenas para alterar o percentual da comissão para
4%, e o termo inicial de correção monetária, a observar os pagamentos
efetivamente realizados de forma parcelada pela compradora do imóvel,
mantida, no mais, a r. sentença hostilizada, observado o rateio
proporcional dos ônus sucumbenciais, de forma a pesar sobre a ré 70%
das custas e despesas processuais, pesando sobre a autora os 30%
remanescentes, mesma proporção a incidir em relação aos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados pelo d. juízo a quo, da ordem de R$
5.000,00.
Do
exposto,
pelo
meu
voto
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator